Tribunal: TJMT
Processo: 1008452-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008452-67.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GILBERTO JOSE CADOR
PACIENTE: JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jessiko Rafael Soares da Cruz, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Narra que o paciente possui em seu histórico cinco ações penais, sendo que em relação à última está preso cautelarmente desde 17/4/2020. Afirma que as prisões do paciente sempre se pautaram em notícias anônimas, sem prévias investigações.
Verbera, ainda, que a sentença e a instrução processual da última ação penal foram anuladas; o paciente estaria impedido de participar de projeto social de reinserção de apenados; a prisão cautelar não tem sido revista a cada noventa dias; é possível a sua substituição por cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 88280972).
É o essencial.
De início consigno ser inviável a análise de toda a situação processual do paciente no âmbito de um único habeas corpus. O presente writ será conhecido apenas e tão somente no que se refere à ação penal n. 0001819-77.2020.8.11.0037, em relação a qual este Relator é prevento.
Isso porque o c. STJ tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não constitui a medida processual adequada para a impugnação generalizada de atos judiciais proferidos em ações penais distintas, ainda que em tramitação perante o mesmo Juízo, pois cabe à Defesa delimitar sua insurgência com a precisa narração da situação fático-jurídica (HC no 187.117/MS – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 29.10.2013; AgRg no HC 250.683/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 21.11.2013).
Logo, conheço do writ apenas em relação àquela ação penal em que há minha prevenção [0001819-77.2020.8.11.0037], sem prejuízo de que o impetrante maneje outro habeas corpus, no tocante às demais ações penais ou ao executivo de pena.
Feita esta delimitação, compreendo que a custódia cautelar do paciente se revela devidamente fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a sua reiteração criminosa.
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Quanto ao período de duração da custódia cautelar, não há no ordenamento processual penal prazo peremptório e objetivo para a duração de uma ação penal, embora a Constituição Federal apregoe, como garantia fundamental, a razoável duração do processo.
A diretriz adotada é a análise das circunstâncias da causa, suas especificidades em face do tempo de tramitação, em hipóteses de réu preso, num juízo de proporcionalidade e razoabilidade.
Na espécie, apesar da anulação da primeira sentença proferida nos autos, o juiz singular vem imprimindo ritmo processual razoável ao feito, inexistindo qualquer indicativo de desídia ou inércia da autoridade judiciária acoimada coatora.
Por fim, não visualizo a falta de revisão nonagesimal da prisão preventiva, especialmente porque no último dia 26/5/2021, durante audiência de instrução e julgamento, houve expressa reanálise da situação cautelar do paciente.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator